Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-89.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MUNIÇÕES. REITERAÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva exige demonstração da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos do CPP, arts. 312 e 313.
2. A apreensão de arma de fogo de uso restrito municiada e a existência de circunstâncias que revelam risco à ordem pública, integram elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.
3. A reincidência criminal, bem como a existência de diversas ações penais e inquéritos policiais em curso, indicam alta probabilidade de reiteração no crime e reforçam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
4. A habitualidade criminosa constitui fundamento legítimo para manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada a periculosidade concreta do agente. Precedentes deste Tribunal.
5. Ausente ilegalidade flagrante ou insuficiência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em preventiva, não há espaço para a concessão de liminar que pretende a sua revogação.
6. Ordem denegada.